Tribunal: TJMT
Processo: 1009968-02.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009968-02.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIOR PATRICK DOS REIS (APELANTE), WAGNER DA SILVA SANTOS - CPF: 051.930.193-58 (APELANTE), JUNIOR PATRICK DOS REIS - CPF: 716.026.721-48 (APELANTE), VALTER BRUNE MARTINS FERNANDES - CPF: 950.269.322-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS GALVAO DOS SANTOS - CPF: 020.184.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN RODRIGOS ROCHA MACHADO - CPF: 713.759.941-90 (VÍTIMA), WAGNER DA SILVA SANTOS - CPF: 051.930.193-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado [concurso de pessoas]. Nulidade do reconhecimento pessoal. ato não realizado. Prescindibilidade. Inexistência de dúvida sobre a autoria. Depoimentos da vítima e testemunhas [policiais militares que realizam o flagrante]. Delação de corréu falecido – prova irrepetível. Suficiência probatória. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [concurso de pessoas] a 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a anulação do reconhecimento e absolvição, também por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

Há duas: 1) nulidade do reconhecimento; 2) insuficiência de provas para condenação
.

III. Razões de decidir

Se inexiste dúvida quanto à autoria delitiva, a formalização do reconhecimento mostra-se prescindível, pois
“o art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor.”

“Devem ser afastadas as teses visando à absolvição do apelante pelos crimes de roubo narrados na denúncia sob os argumentos de que há dúvida acerca da autoria delitiva e que não existem provas suficientes para embasar a sua condenação, porquanto, na espécie, se observa que tais alegações não traduzem a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações das vítimas, dos policiais responsáveis pela ocorrência, e pela delação de corréu [...], inviabilizando, portanto, o acolhimento da tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico in dubio pro reo.”

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II.
CPP, art. 155 e art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 769.478/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.4.2023;

AgRg no HC 851.027/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Sexta Turma, 11.4.2024. TJMT, NU 0003189-12.2015.8.11.0023, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 28.8.218; NU 0000751-20.2015.8.11.0053, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 12.3.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1009968-02.2021.8.11.0040- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): JUNIOR PATRICK DOS REIS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JUNIOR PATRICK DOS REIS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (NU 1009968-02.2021.8.11.0040), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas] a 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II, do CP - (ID 254081256).

JUNIOR PATRICK DOS REIS suscita nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais. No mérito, alega que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja anulado
“o reconhecimento”
e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência de provas (ID 254081270).

A 1ª PROMOTORIA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 254081272).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO – PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA. Preliminar: tese de violação do reconhecimento fotográfico. Improcedência – Reconhecimento fotográfico legítimo e corroborado pelos demais elementos de prova que compõem o arcabouço fático-probatório - Possibilidade de utilização como meio de prova - Precedente dos Tribunais Superiores. Mérito: tese de absolvição por insuficiência de provas. Improcedência – robusto conjunto probatório acerca da materialidade e autoria delitiva – confissão de corréu – relato e identificação da vítima – testemunho dos policiais – elementos suficientes. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 256727658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade do ato de reconhecimento sob a assertiva de inobservância das formalidades legais.

Todavia, não foi realizado termo de reconhecimento na Delegacia de Polícia de Sorriso. A vítima Willian Rodrigos Rocha Machado, em depoimento prestado à autoridade policial, afirmou que estava na Rua dos Ex-combatentes e foi abordado por dois homens que anunciaram o roubo: “‘
O QUE VOCÊ TEM AÍ’, ameaçando, com o que parecia uma arma de fogo [...] pegaram apenas o aparelho célula, [...], e saíram correndo”
(ID 254080664- fls.19). Em Juízo, confirmou a dinâmica do roubo e esclareceu que voltou para sua residência a fim de identificar a localização do aparelho, constatou que estava próximo a sua casa, razão pela qual foi procurá-lo. O encontrou com um policial (excerto da sentença – ID 254081256).

Frise-se que o apelante JUNIOR PATRICK DOS REIS e o codenunciado [Wagner da Silva Santos, falecido] foram presos em flagrante, instantes após o fato, na posse do bem subtraído (Auto de Prisão em Flagrante – ID 254080664 – fls. 6); sendo que Wagner da Silva Santos confessou ter praticado o roubo contra a vítima Willian Rodrigos Rocha Machado, juntamente com o apelante (ID 254080664 – fls. 32/34).

Nesse quadro, a formalização de reconhecimento mostra-se prescindível, por inexistência de dúvida quanto à autoria delitiva.

Sobre o tema, colhe-se julgado do c. STJ:

“[...] O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" [...]”
(AgRg no HC 769.478/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.4.2023).

No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC 851.027/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Sexta Turma, 11.4.2024)

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Na data de 10 de outubro de 2021, por volta da 01h00min, na Rua dos Ex-combatentes, próximo ao cruzamento com a Av. Luiz Amadeu Lodi, bairro centro, em Sorriso/MT, os denunciados JÚNIOR PATRICK DOS REIS e WAGNER DA SILVA SANTOS, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo (apreendido), da vítima WILLIAN RODRIGOS ROCHA MACHADO, um aparelho de telefonia celular, marca Samsung, de cor branca, avaliado em aproximadamente R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais). [...].

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL oferece DENÚNCIA em face de JÚNIOR PATRICK DOS REIS e WAGNER DA SILVA SANTOS, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas) [...].”

(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça – ID 254080675)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]
Na fase extrajudicial, as testemunhas Valter Brune Martins Fernandes e André Luiz Galvão dos Santos, ambos policiais militares que atenderam a ocorrência, relataram que:

‘’QUE ESTA GUPM REALIZAVA PATRULHAMENTO NO BAIRRO CENTRO AV. LUIZ AMADEU LODI, QUANDO DEPAROU-SE COM DUAS PESSOAS DO SEXO MASCULINO, UMA TRAJANDO CALÇA JEANS, CAMISETA PRETA E BONE, A OUTRA TRAJANDO CAMISA AZUL E SHORTS JEANS, CORRENDO NA RUA EX-COMBATENTES EM DIREÇÃO AV. LUIZ AMADEU LODI, ONDE CHAMOU A ATENÇÃO DA GUPM, AO RETORNAR PARA ABORDALOS, FOI QUANDO NESTE MOMENTO AMBOS OS SUSPEITOS TOMARAM RUMOS DIFERENTES SENDO QUE O SUSPEITO WAGNER CORREU EM DIREÇÃO A AV. BRASIL, TENTANDO EVADIR-SE DA GUPM, QUE A TODO MOMENTO O SUSPEITO WAGNER CORRIA SEGURANDO ALGO EM SUA LINHA DE CINTURA. QUE AO TENTAR ABORDA-LO EM UM LOCAL COM BAIXA LUMINOSIDADE, O SUSPEITO WAGNER RETIROU DA SUA LINHA DE CINTURA UMA ARMA, NESTE MOMENTO QUE FOI REALIZADO UM DISPARO DE ARMA DE FOGO EM SUA DIREÇÃO, DISPARO ESTE QUE VEIO A ATINGIR DE RASPÃO SUA PERNA ESQUERDA, E O MESMO JOGOU A ARMA AO CHÃO, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE MAIS DISPAROS. JÁ O SUSPEITO JUNIOR CORREU EM DIREÇÃO A ÁREA VERDE, SENDO ACOMPANHADO E DETIDO NA RUA DOS PIONEIRO, ESCONDIDO EM MEIO AS RODAS DE UM CAMINHÃO QUE ESTAVA ESTACIONADO JUNTO AO MEIO FIO. QUE APÓS A DETENÇÃO DOS SUSPEITOS, WILLIAN, PROCUROU E RELATOU QUE DUAS PESSOAS DO SEXO MASCULINO TERIAM ACABADO DE ROUBA-LO, QUE UM HOMEM DE BONE ESCURO CAMISETA PRETA E CALÇA JEANS TERIA APONTADO UMA ARMA EM SUA DIREÇÃO, E PASSOU A EXIGIR QUE ENTREGASSE SUA BOLSA E SEU APARELHO CELULAR, APÓS ENTREGAR O APARELHO CELULAR AMBOS SAÍRAM CORRENDO EM DIREÇÃO A AV. LUIZ AMADEU LODI, MOMENTO QUE ESTA GUPM DEPAROU-SE COM OS SUSPEITOS. SOMENTE APÓS A DETENÇÃO FOI VERIFICADO QUE A REFERIDA ARMA TRATAVA-SE DE UMA REPLICA DE ARMA DE FOGO [...] ID 68314466. Negritei.

Ao serem inquiridas pelo juízo, as testemunhas Valter Brune Martins Fernandes e André Luiz Galvão dos Santos confirmaram seus depoimentos prestados na fase extrajudicial.

Nesse passo, a testemunha Valter Brune Martins Fernandes aduziu ao juízo que na madrugada do dia 10/10/2021 sua guarnição fazia o patrulhamento na Rua Ex-combatente, quando do cruzamento com a Rua dos Pioneiros, visualizou dois indivíduos correndo em direção a Luiz Amadeu Lodi, Que os policiais fizeram o retorno para averiguar a situação quando se depararam com os dois suspeitos na esquina do cruzamento. Que ao tentar abordar os indivíduos, eles se evadiram da guarnição. Que Júnior correu sentido área verde, e Wagner em direção à Av. Brasil. Que o declarante fez o acompanhamento a pé do suspeito Júnior, para tentar abordá-lo. Que Júnior, se escondeu embaixo de um caminhão. Que o declarante conseguiu fazer a detenção do suspeito. Que o PM Galvão efetuou a detenção de Wagner. Que posteriormente a apreensão dos dois denunciados, apareceu um rapaz, vítima Willian, correndo em sentido a viatura, informando que teria sido roubado por dois homens que apresentaram uma arma de fogo, passando a característica dos suspeitos. Que Willian confirmou que os dois detidos seriam os rapazes que teriam efetuado o roubo a ele. Que a vítima reconheceu o aparelho celular apreendido. Que a vítima ligou no número.

Por conseguinte, André Luiz Galvão dos Santos, de igual maneira, ratificou suas afirmações produzidas na fase inquisitorial, afirmando que no dia dos fatos o PM policial viu dois rapazes correndo na rua. Que voltaram à viatura para realizar abordagem. Que quando foram iniciar a abordagem, cada um dos suspeitos correu para um lado. Que o PM Fernandes desembarcou da viatura atrás de um dos suspeitos, e o declarante atrás do outro. Que um dos suspeitos sacou algo da cintura, que neste momento o declarante efetuou um disparo. Que o suspeito jogou algo, um simulacro, e se sentou no chão. Que o declarante encontrou um celular próximo a ele, 60, 80 cm no máximo. Que o PM Fernandes estava tentando apreender o outro suspeito que estava embaixo de um caminhão. Que estavam a caminho do UPA, uma vez que um dos suspeitos levou um tiro de raspão. Que no percurso, foram abordados por um rapaz que se identificou como vítima. Que a vítima falou do roubo, falou como eram os suspeitos, e reconheceu o celular apreendido.

Demais disso, o denunciado Wagner da Silva Santos, em quando de seu interrogatório em sede policial aduziu que:

‘’(...) conheceu o JUNIOR ontem a noite num bar; QUE quando o dinheiro acabou o interrogado foi para a sua casa; QUE o JUNIOR foi atras do interrogado; QUE na casa do interrogado a mãe do interrogado ainda aconselhou o interrogado a não andar com o JUNIOR, porém o interrogado não deu atenção; QUE o JUNIOR chamou o interrogado para ir beber; QUE o interrogado aceitou o convite, mas o JUNIOR falou que primeiro tinham que ir buscar o dinheiro; QUE o interrogado foi com ele, mas não sabia onde o JUNIOR iria buscar o dinheiro, até o momento em que viu um rapaz se aproximando do interrogado e do JUNIOR; QUE foi nesse momento que o JUNIOR disse "O nosso dinheiro está aqui" apontando para o rapaz; QUE nesse momento o JUNIOR sacou de um objeto que parecia uma arma; QUE o interrogado afirma que não sabia que ele tinha esse objeto; QUE depois que o JUNIOR começou a roubar esse cara o interrogado não conseguiu impedir o JUNIOR porque pensou que a arma era de verdade; QUE o interrogado afirma que estava com uma faca de serra, porque tem o hábito de andar com uma faca para evitar o risco de ser assaltado; QUE confirma que a PM encontrou o celular da vítima com o interrogado; QUE correram da polícia militar e foram presos lugares diferentes; QUE está arrependido do que fez.’’ ID 68314466, Págs. 33/34. Grifos meus.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima, Willian Rodrigos Rocha Machado, informou que no dia dos fatos tinha acabado de sair do trabalho. Que duas pessoas o abordaram na rua próximo ao seu trabalho, lhe pediram dinheiro. Que quando chegou próximo à rua de sua casa, viu duas pessoas vindo em sentido contrário. Que percebeu que os dois rapazes estavam vindo atrás da vítima. Que foi abordado pelos dois rapazes, que eles perguntaram ‘’o que você tem ai?’’, ameaçando, com o que parecia uma arma de fogo. Que verificaram o que a vítima tinha dentro da mochila. Que pegaram apenas o seu celular. Que os suspeitos pediram para a vítima colocar a senha do celular, para desbloqueá-lo. Que falaram para a vítima andar em sentido contrário, sem olhar para trás e sem gritar. Que quando os suspeitos chegaram à esquina, próximo à área verde, passou uma viatura da polícia. Que a vítima voltou para a sua residência e pediu ajuda para alguns amigos que estavam ali na frente. Que um dos conhecidos pegou o carro e foi atrás, enquanto a vítima foi verificar a localização de seu celular. Que a localização estava dando perto de sua casa. Que a vítima foi procurá-lo e encontrou um policial com o seu celular. Que o policial perguntou se o celular era seu, que a vítima contou sobre o acontecido, e que o policial pediu para a vítima comparecer na delegacia no dia seguinte acompanhado dos documentos para retirar o aparelho telefônico.

Em relação ao valor probatório do depoimento prestado pela vítima de crime patrimonial, sabe-se que, tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, a palavra da vítima possui especial relevância, como elemento seguro de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que não se encontre, nos autos, indícios ou provas de que ela pretende incriminar pessoas inocentes. O entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é nesse sentido:[...].

Malgrado o acusado, Júnior, não tenha comparecido na instrução processual, tendo tido sua revelia decretada, as declarações das testemunhas prestadas em sede policial, bem como confirmadas em juízo, estão em perfeita consonância com os demais elementos probatórios, não existindo motivo para não lhes conferir a devida credibilidade.

Frise-se que depoimentos coesos e harmônicos entre si e com as demais provas carreadas aos autos, conduzem à certeza de um juízo condenatório.

Demais disso, a elementar de grave ameaça ou violência à pessoa, também restou evidenciada pelo depoimento confirmado pela vítima em Juízo, que os réus, se valeram de violência e grave ameaça mediante o uso de suposto simulacro de arma de fogo, para subtrair bens de propriedade dela.

O delito restou consumado, uma vez que os réus obtiveram a inversão da posse da res furtiva, que antes estava sob os cuidados da vítima, qual seja o seu aparelho telefônico. [...].

Outrossim, quanto à majorante do concurso de agentes, imperativo o reconhecimento da causa especial de aumento de pena pela coautoria (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), uma vez que, conforme depoimento da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios trazidos em Juízo, houve o concurso de duas pessoas para a prática do crime, pois os réus agiram adrede combinados e em união de desígnios.

Portanto, comprovada a presença dos elementos do fato típico do crime de roubo qualificado consumado, bem como a autoria atribuída ao réu, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, merece acolhimento o pleito condenatório formulado pelo órgão ministerial.

Dispositivo

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA apresentada pelo MPE, e o faço para CONDENAR o réu JUNIOR PATRICK DOS REIS já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. [...].
”
(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito – ID 254081256)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Reconhecimento de Objeto, Termo de Entrega e Auto de Avaliação (ID 254080664- fls.15 16, 17 e 18), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidas a vítima Willian Rodrigos Rocha Machado (ID 254080664- fls. 19) e os policiais militares responsáveis pelo flagrante Valter Brune Martins Fernandes e André Luiz Galvão dos Santos (ID 254080664- fls. 11/14); bem como interrogados o corréu Wagner da Silva Santos (ID 254080664- fls. 32/34) e o apelante JUNIOR PATRICK DOS REIS, o qual exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 254080664- fls. 22/24).

Em Juízo, colheram-se as declarações Willian Rodrigos Rocha Machado, vítima; Valter Brune Martins Fernandes e André Luiz Galvão dos Santos, policiais militares (Relatório de Mídias – ID 254081247). O apelante JUNIOR PATRICK DOS REIS foi declarado revel por não ter sido localizado no endereço declinado nos autos (ID 254081249).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em 10.10.2021, por volta da 1h, na Rua dos Ex-combatentes, próximo ao cruzamento com a Av. Luiz Amadeu Lodi, Bairro Centro, em Sorriso/MT, o apelante JÚNIOR PATRICK DOS REIS e Wagner da Silva Santos [falecido] subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, um aparelho celular, marca Samsung, de cor branca, avaliado em aproximadamente R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), consoante declarações da vítima Willian Rodrigos Rocha Machado e dos policias militares Valter Brune Martins Fernandes e André Luiz Galvão

dos Santos , em ambas as fases de persecução penal.

Anote-se que o codenunciado Wagner da Silva Santos [falecido no decorrer da instrução, em 17.7.2022], na fase investigativa, admitiu a prática delitiva contra a vítima

Willian Rodrigos Rocha Machado conjuntamente com o apelante, além do uso do simulacro de fogo e a posse do bem subtraído (ID 254080664 – fls. 32/34), cuja reprodução da prova em juízo assume característica da irrepetibilidade por causa superveniente, em consonância ao art. 155 do CPP (TJMT, NU 0003189-12.2015.8.11.0023,

Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 28.8.218).

Em suma, os depoimentos da vítima [Willian Rodrigos Rocha Machado] e dos policiais militares [Valter Brune Martins Fernandes e André Luiz Galvão dos Santos] na fase policial e judicial, somadas à delação do codenunciado [Wagner da Silva Santos] na fase investigativa, mostram-se suficientes para demonstrar o envolvimento do apelante no roubo.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Devem ser afastadas as teses visando à absolvição do apelante pelos crimes de roubo narrados na denúncia sob os argumentos de que há dúvida acerca da autoria delitiva e que não existem provas suficientes para embasar a sua condenação, porquanto, na espécie, se observa que tais alegações não traduzem a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações das vítimas, dos policiais responsáveis pela ocorrência, e pela delação de corréu [...], inviabilizando, portanto, o acolhimento da tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(NU 0000751-20.2015.8.11.0053, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 12.3.2024)

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal, devendo a condenação do apelante ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025